Tribunal: TJMT
Processo: 1027776-12.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027776-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA ANGELO SANTOS - CPF: 183.139.144-91 (APELADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA ANGELO SANTOS - CPF: 183.139.144-91 (APELANTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO SOBRE ESCLARECIMENTOS PERICIAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REJEITADAS A PREJUDICIAL DE MÉRITO E PRELIMINARES DO BANCO. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO ARGUIDA PELA AUTORA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO BANCO PREJUDICADO QUANTO AO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A e Maria de Fátima Ângelo Santos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais relacionada à conta vinculada ao PASEP, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 48,88 a título de diferenças de atualização monetária e rejeitando o pedido de indenização por danos morais. O banco alegou ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição e ausência de responsabilidade. A autora sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da prolação do decisum no mesmo dia da juntada dos esclarecimentos periciais, sem prévia abertura de prazo para manifestação das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda; (iii) determinar se a pretensão indenizatória está prescrita; e (iv) verificar se a prolação da sentença sem oportunizar manifestação das partes sobre os esclarecimentos periciais configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem falha na prestação do serviço referente a contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto a desfalques, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor, conforme Tema 1.150 do STJ.

4.

A competência permanece na Justiça Estadual porque a controvérsia versa sobre alegada falha operacional atribuída ao Banco do Brasil, sociedade de economia mista, sem interesse jurídico direto da União ou de entidade federal apto a atrair a competência prevista no art. 109, I, da Constituição Federal.

5.

A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, nos termos do Tema 1.150 do STJ.

6.

O prazo prescricional inicia-se na data do saque integral dos valores da conta, conforme tese firmada no Tema 1.387 do STJ, por constituir marco objetivo de ciência da pretensão reparatória.

7.

Como o saque integral ocorreu em 22/11/2017 e a ação foi ajuizada em 02/07/2024, não transcorreu o prazo prescricional decenal.

8.

O contraditório substancial exige que as partes possam se manifestar sobre os esclarecimentos apresentados pelo perito judicial antes da prolação da sentença, especialmente quando a prova técnica constitui fundamento central da decisão.

9.

A sentença proferida no mesmo dia da juntada dos esclarecimentos periciais, sem prévia intimação da autora para manifestação, viola os arts. 5º, LV, da Constituição Federal, 9º, 10, 6º e 477, § 3º, do CPC, configurando cerceamento de defesa e nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso da autora provido. Sentença anulada. Análise das demais questões de mérito prejudicada.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ.

2.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações que discutem falhas operacionais em contas do PASEP quando ausente interesse jurídico direto da União.

3.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4.

O saque integral dos valores da conta constitui o termo inicial da prescrição da pretensão reparatória relativa ao PASEP, conforme Tema 1.387 do STJ.

5.

A prolação de sentença sem oportunizar manifestação das partes sobre esclarecimentos periciais configura cerceamento de defesa e impõe a anulação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 109, I; CPC, arts. 6º, 9º, 10 e 477, §§ 2º e 3º; CC, art. 205; Decreto nº 20.910/1932; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF, Primeira Seção, recursos repetitivos; STJ, Tema 1.387, REsp 2.124.879/PE, Primeira Seção, recurso repetitivo; STJ, AgInt no REsp 1.921.342/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 26.02.2025; STJ, REsp 1.944.696/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.09.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A
e
MARIA DE FÁTIMA ÂNGELO SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo nº 1027776-12.2024.8.11.0041), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, fundamentando-se em laudo pericial contábil, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 48,88 a título de danos materiais, referentes a diferenças de atualização monetária em conta do PASEP, rejeitando, contudo, a pretensão indenizatória por danos morais.

Em suas razões recursais, o banco suscita preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, sustentando que a gestão do fundo PIS-PASEP compete ao Conselho Diretor, órgão da União Federal, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

No mérito, defende a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 e alega a ausência de ato ilícito ou prova de prejuízo material, afirmando que atua como mero depositário e executor das ordens do referido Conselho.

Por sua vez, a apelante Maria de Fátima Ângelo Santos argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que, após a juntada de esclarecimentos complementares pelo perito judicial (id. 366303905), os autos foram conclusos e a sentença proferida no mesmo dia, sem que lhe fosse oportunizada manifestação sobre o conteúdo técnico apresentado. Argumenta que tal omissão impediu o contraditório substancial, citando casos análogos em que o questionamento técnico alterou significativamente as conclusões periciais.

No mérito, busca a reforma para a integral procedência dos danos materiais e morais.

O banco apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do apelo da autora.

Pela decisão de id. 371280894 foi deferido o parcelamento do preparo recursal em favor da autora, que comprovou o recolhimento da primeira parcela.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Destaca-se que a questão atinente ao preparo da apelação da autora foi devidamente equacionada pela decisão que autorizou o parcelamento das custas, restando superada qualquer aventada deserção.

- Das preliminares:

Ilegitimidade passiva e Incompetência da Justiça Estadual (Recurso do Banco do Brasil)

Egrégia Câmara:

A análise da legitimidade passiva e da competência jurisdicional em matéria de PASEP exige uma distinção precisa entre a gestão política e normativa do fundo e a execução operacional dos serviços bancários de custódia.

Historicamente, a jurisprudência oscilou entre a responsabilidade da União e a da instituição financeira. Todavia, o cenário jurídico foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.895.936/TO, nº 1.895.941/TO e nº 1.951.931/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, que culminou na fixação do Tema 1.150.

Conforme a tese fixada pela Corte Cidadã, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demandas nas quais se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e a ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

O fundamento para tal conclusão reside no fato de que, embora a União tenha a competência para gerir o fundo e fixar os índices de correção, o Banco do Brasil é o responsável pela guarda, administração das contas individuais e correta execução dos lançamentos e créditos devidos aos servidores.

No caso concreto, a causa de pedir deduzida pelo autor na exordial não se limita a uma impugnação genérica aos índices de correção monetária fixados pelo Governo Federal, mas aponta especificamente a ocorrência de falhas operacionais e desfalques na conta individualizada.

Quando o titular da conta questiona a integridade do saldo e aponta a existência de lançamentos não explicados ou a ausência de creditamento de valores que deveriam ter sido operacionalizados pelo banco, a relação jurídica estabelecida é de natureza eminentemente consumerista e civil entre o depositante e o depositário.

Ademais, a controvérsia sobre a responsabilidade pela gestão das contas do PASEP foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do
Tema Repetitivo 1.150
(REsp 1.895.936/TO), fixando as seguintes teses:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Nesse contexto, o referido tema reconheceu expressamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder as demandas que discutem a correção monetária dos saldos do PASEP.

Ficou estabelecido que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que versem sobre falha na prestação do serviço, especificamente no que tange a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

A responsabilidade da União restringe-se ao recolhimento das contribuições, enquanto ao banco incumbe a guarda, manutenção e correta atualização das contas individualizadas.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. 1. A Primeira Seção, ao julgar o Recurso Especial n. 1.895.936/TO sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1 .150/STJ), definiu a tese de que "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa". 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1921342 CE 2021/0040942-8, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025)

Assim,
afasto
a preliminar e firmo a competência da Justiça Estadual para o deslinde da causa.

Quanto à competência, a solução decorre logicamente do reconhecimento da legitimidade passiva exclusiva do Banco do Brasil.

Inexistindo interesse jurídico direto da União, de autarquia federal ou de empresa pública federal no polo passivo da lide, não se verifica a subsunção do caso a qualquer das hipóteses previstas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

O Banco do Brasil, na qualidade de sociedade de economia mista, não goza de foro privilegiado na Justiça Federal, incidindo, por analogia, a inteligência da Súmula 42 do STJ e da Súmula 508 do STF.

A atuação do Banco do Brasil como agente operador de programa federal, por si só, não desloca a competência para a Justiça Federal, pois esta se define pela presença efetiva da União ou de suas entidades no processo, e não pela natureza do programa ou fundo discutido.

Considerando que a demanda versa sobre falha na prestação do serviço bancário e desfalques em conta individual, o desfecho processual adotado pelo juízo de primeiro grau revela-se irretocável, pois alinhado ao precedente vinculante do STJ e aos princípios da economia e celeridade processual. A tese de incompetência absoluta da Justiça Estadual mostra-se, portanto, desprovida de lastro jurídico, mantendo-se a jurisdição perante o juízo cível estadual.

Em síntese, o reconhecimento da legitimidade do Banco do Brasil nas causas que discutem desfalques no PASEP decorre de sua posição como prestador de serviços e guardião dos ativos, sendo o juízo estadual o foro competente para dirimir conflitos envolvendo sociedades de economia mista quando ausente ente federal na lide.

Inclusive, esse o entendimento sedimentado nesta corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADA PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S/A - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito
. (TJ-MT 1033842-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INÉPCIA DA INICIAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA LIDE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação da justiça gratuita exige prova de alteração superveniente na situação econômica da parte beneficiária, o que não foi demonstrado pelo agravante.

A petição inicial expõe de forma clara os fundamentos fáticos e jurídicos do pedido, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo inépcia.

Conforme o Tema Repetitivo 1.150 do STJ (REsp 1.951.931/DF), o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP.

A competência para julgamento da ação é da Justiça Estadual quando a demanda se refere a suposta má prestação de serviço pelo Banco do Brasil, ainda que em decorrência de diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP
.

A pretensão de ressarcimento por falhas na conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial, conforme fixado pelo Tema 1.387 do STJ, é a data do saque integral dos valores da conta.

No caso, o saque integral ocorreu em 08/06/2005, sendo a ação ajuizada apenas em 20/12/2024, razão pela qual se impõe o reconhecimento da prescrição, com extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A revogação da justiça gratuita exige prova de alteração superveniente da situação financeira do beneficiário.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de conta vinculada ao PASEP.

Compete à Justiça Estadual julgar ações que discutem a má prestação de serviços pelo Banco do Brasil relacionados ao PASEP
.

A pretensão de ressarcimento por falhas na conta do PASEP prescreve em 10 anos, contados do saque integral dos valores.

É cabível o reconhecimento de ofício da prescrição pelo tribunal, com extinção do feito com resolução do mérito.

(N.U 1042140-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026) (destaquei)

Assim, não merece reparos a sentença no tópico que reconheceu a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda.

Rejeito
as preliminares arguidas.

É como voto.

- Da prejudicial de mérito: Prescrição (Recurso do Banco do Brasil)

Egrégia Câmara:

No que tange à prescrição, a tese do banco recorrente, que defende o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, mostra-se superada.

Conforme definido também no Tema 1.150 do STJ, a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

Recentemente, para dirimir as dúvidas sobre o marco interruptivo ou inicial desse prazo, a Primeira Seção do STJ fixou o
Tema Repetitivo 1.387
(REsp 2.124.879/PE), com a seguinte tese vinculante:

"O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP."

A Corte Superior foi enfática ao considerar que o saque é um critério
objetivo
e que o titular da conta, ainda que leigo, ao receber o montante final, tem condições de perceber que a instituição financeira encerrou sua obrigação. Naquele momento, nasce a pretensão (
actio nata
).

Impende destacar que a
ratio decidendi
do precedente vinculante é clara ao estabelecer que, independentemente da ciência subjetiva do titular sobre eventuais irregularidades, o saque integral do principal constitui marco objetivo para o início da contagem do prazo prescricional. Conforme destacado no julgamento do paradigma:

"Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido. A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento. Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito."

E ainda:

"A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo."

No caso em exame, o termo inicial deve ser considerado na data do saque integral em 22/11/2017 (id. 366303472), quando se inicia a contagem do prazo prescricional decenal:

Considerando que a ação foi ajuizada 02/07/2024, verifica-se que ocorreu dentro do prazo prescricional, portanto, não há se falar em prescrição. Neste sentido, o entendimento deste e. Tribunal:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE COMO CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. O acórdão aplica corretamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.150, ao reconhecer que o prazo prescricional decenal tem início na data em que o titular toma ciência inequívoca do dano. No caso concreto, a Câmara conclui que a ciência do alegado prejuízo ocorre no momento do saque realizado em 16/09/2009, quando a titular tem conhecimento do montante disponibilizado em sua conta PASEP. A presunção de ciência no momento do saque é relativa e pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos. O acórdão enfrenta expressamente a alegação de resistência informacional e afasta a tese de que o acesso posterior a documentos, ocorrido em 28/01/2025, seja apto a alterar o termo inicial da prescrição, especialmente diante do lapso temporal de aproximadamente 16 anos entre o saque e o ajuizamento da ação. Não há obscuridade, pois o julgado esclarece que, independentemente da natureza do dano alegado, o termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque, conforme orientação consolidada no Tema 1387 do STJ. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência do STF e do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. O prazo prescricional decenal para pretensões relativas a desfalques em conta vinculada ao PASEP tem início na data em que o titular toma ciência inequívoca do dano, presumida, em regra, no momento do saque. O acesso posterior a documentos detalhados não afasta a presunção relativa de ciência no momento do saque, salvo prova robusta em sentido contrário”. (N.U 1008038-21.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. TEMA REPETITIVO N. 1.387 DO STJ. CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECENAL. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A decisão agravada versa sobre prescrição, matéria de mérito que autoriza a interposição de agravo de instrumento, uma vez que a urgência na apreciação decorre da necessidade de evitar instrução probatória inútil. Fundamento: art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil e Tema Repetitivo n. 988 do STJ. 5. A prescrição constitui matéria de ordem pública e foi expressamente rejeitada na origem, o que permite o seu reexame integral por este Tribunal e a aplicação do efeito translativo. Fundamento: art. 487, parágrafo único, do CPC e AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.129.032/GO. 6. A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta individual do PASEP sujeita-se ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil, consoante previsão do Tema Repetitivo n. 1.150 do STJ. 7. O autor realizou o saque integral dos valores em 1º de setembro de 1997, data em que tomou ciência inequívoca de eventual lesão ao constatar o montante creditado, o que marca o termo inicial do prazo prescricional, conforme definido no Tema Repetitivo n. 1.387 do STJ. 8. O prazo prescricional de 10 anos consumou-se em setembro de 2007, de modo que a pretensão está prescrita, visto que a ação foi ajuizada apenas em 19 de janeiro de 2025. 9. A obtenção de extratos detalhados ou a realização de cálculos técnicos em data posterior não altera o marco inicial da prescrição, pois a ciência do dano ocorre com a percepção do valor no ato do saque. 10. O reconhecimento da prescrição impõe a reforma da decisão agravada e a extinção do processo de origem com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO. 11. Recurso provido”. (N.U 1001628-19.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 18/03/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE SANEAMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão de saneamento proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, na qual foram rejeitadas preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, determinando-se a realização de perícia contábil.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão de saneamento à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) saber se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por demandas envolvendo contas individuais do PASEP; e (iii) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a controvérsia.

III. Razões de decidir

3. A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, o que não se verifica quando a controvérsia pode ser plenamente reapreciada em momento oportuno, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC. 4. A alegação de prejuízo econômico com a produção de prova pericial não configura urgência apta a justificar a interposição imediata do agravo de instrumento, por se tratar de ônus processual inerente ao exercício do direito de defesa. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, firmou entendimento de que a taxatividade do art. 1.015 do CPC é mitigada apenas em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso concreto. 6. Quanto ao mérito, o Tema 1.150 do STJ consolidou a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo desfalques e ausência de aplicação correta de rendimentos. 7. A atuação do banco como operador do sistema implica deveres de guarda, gestão e transparência, não se confundindo com a atribuição normativa do Conselho Diretor do programa, razão pela qual subsiste sua responsabilidade perante o titular da conta. 8. A competência da Justiça Estadual se mantém quando a controvérsia versa sobre falha na prestação de serviço por instituição financeira, sem interesse jurídico direto da União, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão de saneamento que rejeita preliminares não se sujeita, em regra, a agravo de instrumento, salvo demonstração de urgência nos termos do Tema 988/STJ. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas individuais do PASEP, conforme Tema 1.150/STJ. 3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas relativas a falhas operacionais em contas do PASEP, quando ausente interesse direto da União.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 1.015 e 1.009, §1º; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, Tema 1.150, recursos repetitivos.

(N.U 1008798-42.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

Rejeito
a prejudicial de mérito.

É como voto.

-
Da Preliminar de Cerceamento de Defesa (Recurso de Maria de Fátima Ângelo Santos)

Egrégia Câmara:

Passo à análise da nulidade arguida pela autora, que possui natureza prejudicial ao mérito do apelo.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o
expert
judicial apresentou esclarecimentos técnicos à impugnação ao laudo pericial manejada pelo banco requerido, junto ao id. 366303905, bem como, quanto à impugnação ao laudo apresentada pela autora, id. 366303906. Ambos os esclarecimentos do perito foram juntados aos autos em 11/03/2026 pela manhã, por volta de 8 horas.
Incontinenti
, às 13h47 do mesmo dia, os autos foram conclusos para sentença, a qual foi proferida às 17h56.

A celeridade processual, embora desejável, não pode atropelar as garantias fundamentais do devido processo legal e do contraditório substancial, insculpidas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e densificadas pelos artigos 9º, 10 e 477, § 3º, do CPC.

A norma processual é clara ao estabelecer que, após o perito apresentar esclarecimentos sobre as divergências levantadas pelas partes, deve ser oportunizada a manifestação destas.

O cerceamento de defesa configura-se quando o magistrado impede a produção de prova ou a manifestação sobre ela, acarretando prejuízo à parte.

No caso vertente, a autora demonstrou o prejuízo concreto ao colacionar precedentes de sua própria advocacia onde a reiteração do questionamento técnico, após esclarecimentos periciais insuficientes, culminou na retificação substancial dos cálculos pelo perito, elevando indenizações de patamares irrisórios para valores significativos.

Ao sentenciar o feito no exato dia da juntada do laudo complementar, sem intimar a autora para se pronunciar sobre as respostas do perito, o juízo de origem impediu que a parte apontasse eventuais inconsistências remanescentes ou falhas metodológicas na aplicação dos índices de preservação do valor real. Tal conduta viola o dever de consulta e o princípio da cooperação (artigo 6º do CPC), configurando a chamada "decisão surpresa", vedada pelo sistema processual contemporâneo.

Considerando que a sentença se amparou integralmente na conclusão pericial que apurou apenas R$ 48,88 de saldo residual, valor que a autora pretendia impugnar tecnicamente, a nulidade por cerceamento de defesa é medida que se impõe, a fim de garantir a higidez da instrução probatória.

Assim, restou configurado o cerceamento de defesa.

Esse, inclusive, o direcionamento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. FORO ÍNTIMO. CONTEMPORANEIDADE DOSFATOSE DOS ATOS PROCESSUAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. APRESENTAÇÃO DE PARECER PELO ASSISTENTE TÉCNICO. NÃO INTIMAÇÃO DO PERITO. DEVER DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS. ART. 477, § 2º, II, DO CPC/2015. NULIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. [...]. 7. Tendo sido apresentada tempestivamente impugnação total do laudo pericial produzido em juízo, seguida de parecer de assistente técnico da parte, nos termos do art. 477, § 2º, II, do CPC/2015 era dever do perito prestar os devidos esclarecimentos. Olvidar à parte tal direito, constitui cerceamento de defesa e enseja nulidade do processo deste então. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” (STJ, REsp: 1944696/AM, Primeira Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. 27.09.2022).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE QUESITOS COMPLEMENTARES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. O contraditório e a ampla defesa exigem que as partes possam influenciar na formação do convencimento judicial, especialmente quando a prova técnica é central para a solução do litígio. O art. 477, §2º, do CPC, impõe ao perito judicial o dever de se manifestar sobre pontos questionados pelas partes ou que estejam em divergência com laudo de assistente técnico. A apelante impugnou o laudo pericial e formulou quesitos complementares, requerendo esclarecimentos não analisados pelo juízo de origem. A ausência de intimação do perito para responder aos esclarecimentos requeridos configura cerceamento de defesa e compromete a validade da sentença. A jurisprudência do Tribunal reconhece que a omissão na análise de impugnações ao laudo pericial justifica a anulação da sentença, para reabertura da instrução probatória e esclarecimento técnico. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de manifestação do perito judicial sobre quesitos complementares regularmente apresentados pelas partes configura cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Deve ser anulada a sentença que se apoia exclusivamente em laudo pericial impugnado, sem a prévia oitiva do perito quanto a pontos controvertidos relevantes ao deslinde da causa. (N.U 1033740-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 26/03/2026)

Em síntese, a rejeição das preliminares de competência e legitimidade, bem como da prescrição, está em consonância com os precedentes vinculantes do STJ, todavia, a prolação de sentença sem o contraditório técnico sobre os esclarecimentos do perito macula o julgado de nulidade insanável.

Em face do exposto,
REJEITO
as preliminares e a prejudicial de prescrição arguidas pelo Banco, no mérito,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela autora, para declarar a nulidade da sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, oportunizando-se às partes a manifestação sobre os esclarecimentos periciais (id. 366303905 e id. 366303906), seguindo o feito o seu rito regular até nova decisão; por conseguinte, julgo
PREJUDICADA
a análise das demais questões de mérito constantes em ambos os recursos.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026